Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO ADESIVA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, não pode ser conhecida, apelação adesiva cujas razões são completamente dissociadas da sentença.
II. É irregular resilição unilateral de contrato de saúde coletivo por adesão que não é precedida de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009.
III. Cancelamento irregular de plano de saúde provoca dano moral passível de compensação pecuniária, sobretudo quando priva o consumidor de assistência para tratamento de saúde em curso.
IV. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 8.000,00.
V. Recurso da Ré desprovido. Recurso adesivo da Autora não conhecido.